Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704465-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: VERÔNICA GARCIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Não incide juros de mora sobre as astreintes devidas, sob pena de “bis in idem”. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a impugnação à execução das astreintes confirmadas por sentença transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) a multa deve ser afastada pelo cumprimento da obrigação (ii) o prazo para cumprimento da obrigação foi exíguo; (iii) o valor máximo é excessivo caracterizando desvio de finalidade e enriquecimento sem causa; (iv) a condenação ao pagamento de astreintes deve ser revogada; (v) devem ser afastados os juros de mora e a incidência de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A credora comprovou nova negativa de realização da cirurgia determinada judicialmente. Por sua vez, o devedor apresentou documento unilateralmente produzido em que menciona a realização do procedimento desacompanhado de outros elementos probatórios como indicação do nome do prestador do serviço cirúrgico ou a cobrança dos materiais necessários à realização dos procedimentos. Logo, reputa-se não comprovado o cumprimento da obrigação devendo incidir as astreintes fixadas. 4. Passados mais de 50 dias sem o cumprimento da obrigação de autorizar cirurgia, foi alcançado o valor máximo de astreintes, equivalente a R$ 50.000,00, valor inferior ao custo estimado da obrigação mostrando-se razoável e proporcional à recalcitrância da parte. Pretensão de redução de astreintes rejeitada. 5. À vista da natureza sancionatória, não incide juros de mora sobre as astreintes devidas, sob pena de “bis in idem”. Precedentes do STJ. 6. Incide o art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor excutido, ainda que decorrente de astreintes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “Não incide juros de mora sobre as astreintes devidas, sob pena de ‘bis in idem’.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o. CC, art. 389. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.625.963/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024; AgInt no AREsp n. 2.470.688/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024; AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022; REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023. A recorrente alega violação aos artigos 537, §1o, incisos I e II, do CPC, e 889 do Código Civil, sustentando que os valores fixados a título de astreintes são desproporcionais e irrazoáveis, o que enseja enriquecimento sem causa à recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 537, §1o, incisos I e II, do CPC, e 889 do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030